Tribunal: CARF
Processo: 12326.004290/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.004290/2010-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.990 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
SHIRLEY FERREIRA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IRRF. DEDUÇÕES. PREVIDÊNCIA OFICIAL. BASE DE CÁLCULO.
POSSIBILIDADE.
O imposto devido incidirá sobre o total dos rendimentos recebidos, podendo
ser deduzidas as contribuições destinadas à previdência social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na exata dicção do art. 8o, II,
alínea d, da Lei no 9.250/95.
Mantém-se a glosa quando não restar comprovado o recolhimento das
contribuições previdenciárias, por documentação hábil e idônea.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.004290/2010-57
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.990 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.004290/2010-57

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 76/80):
Contra a contribuinte acima identificada foi expedida notificação de lançamento (fls. 17
a 21), referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2008, formalizando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$ 15.793,31, acrescido de multa de
ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de glosa de dedução indevidamente pleiteada a título de
contribuição à previdência oficial no valor de R$ 57.430,20.
Cientificada do lançamento em 31/5/2010 (fl. 52), a contribuinte, por intermédio de
representante (Procuração à fl. 48), apresentou impugnação (fls. 3 a 16), em 23/6/2010,
instruída com os documentos de fls. 17 a 49.
Argumenta, em síntese, que o lançamento deve ser declarado nulo, pois os rendimentos
tributáveis percebidos não justificam a imposição de imposto de renda suplementar no
montante de R$ 15.793,31.
Afirma que preencheu sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) de forma equivocada,
tendo informado a totalidade dos rendimentos tributáveis recebidos do Instituto de
Previdência de Duque de Caxias (IPMDC), R$ 227.828,43, sem deduzir o desconto
obrigatório imposto pelo art. 40, § 7o, inc. I, da Constituição Federal (teto
constitucional), R$ 61.743,15. Por não saber onde informar tal desconto, declarou-
o como desconto de contribuição à previdência oficial.
Entende que foi induzida a erro pela fonte pagadora, não podendo sofrer qualquer tipo
de penalidade. Ademais, declarou rendimentos a maior, pois o valor correto seria R$
166.085,28. Assim, observados os princípios da verdade material, da razoabilidade, da
legalidade e da proporcionalidade, conforme posições jurisprudenciais e doutrinárias
que invoca, se o erro cometido no preenchimento da declaração não implicou em
prejuízo para o Fisco, não cabe nenhuma autuação administrativa.
A autoridade lançadora efetuou a revisão do lançamento (Termo Circunstanciado de fls.
55 a 57 e Despacho Decisório de fl. 58), tendo refeito os cálculos em virtude de ter
acatado o argumento da contribuinte de que parcelas referentes às deduções impostas
pela Constituição Federal incidentes sobre os rendimentos recebidos do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duque de Caxias deveriam ser
excluídas da tributação no ajuste anual. Destacou, contudo, que tais parcelas, para fins
de ajuste anual, totalizam R$ 56.558,93, pois o desconto referente ao décimo terceiro
salário (sujeito à tributação exclusivamente na fonte) não pode ser computado. Em
decorrência, os rendimentos tributáveis recebidos de IPMDC totalizaram R$
171.269,50, o imposto suplementar exigido foi reduzido para R$ 239,60.
Cientificada em 30/7/2012 (fl. 60), a interessada não voltou a se manifestar.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário ajustado, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou dentro dos
estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo o exercício do contraditório e da
ampla defesa.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.990 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.004290/2010-57

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. AGRAVAMENTO DA EXIGÊNCIA.
Confirmado que o efetivo rendimento tributável auferido pelo contribuinte é superior ao
considerado pela autoridade revisora, em virtude do transcurso do prazo decadencial
para formalização de exigência referente ao ano-calendário 2007, mantém-se a
exigência formalizada nos autos.
Cientificada da decisão, em 12/09/2015 (fls. 94), a contribuinte, por procuradores
habilitados interpôs, em 07/10/2015, recurso voluntário (fls. 101/116), repisa literalmente as
razões da peça impugnatória, alegando, em breve síntese, que não recebeu o valor de R$
227.828,43, diante do desconto legal previsto no art. 40, § 7o, I da CF/88, sendo, pois, descabido
o imposto suplementar apurado. Alega ainda que em casos análogos referentes aos anos-
calendário de 2008 e 2009, teve seus argumentos acatados, culminando com a desconstituição da
cobrança do imposto sobre os rendimentos tributáveis efetivamente recebidos e ajustados, sendo
reconhecido o seu erro, conforme se depreende das decisões administrativas ora trazidas. Requer,
ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 117/129.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa da contribuição para a previdência oficial – do ajustamento dos rendimentos
tributáveis declarados:
O litígio recai sobre a dedução indevida de contribuição para a previdência oficial
referente a rendimento recebido de pessoa jurídica, no valor de R$ 57.430,20, em face da revisão
da DAA/2008, com especial destaque para o pedido de readequação dos valores declarados, com
a exclusão da dedução prevista no art. 40, § 7o, I da CF/88 (teto constitucional) , buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado, no sentido do
afastamento da glosa operada e do ajustamento dos rendimentos tributáveis recebidos.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 76/80) e
atendo-se
às
informações
contidas
no
lançamento
(fls.
17/21)
e
no
termo
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.990 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.004290/2010-57

circunstanciado/despacho decisório proferido (fls. 54/58), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, limitando-se em repisar as
alegações da peça impugnatória, sendo certo que não houve insurgência contra o lançamento
propriamente dito, tendo inclusive reconhecido o erro cometido, e que em sede revisão do
lançamento restou ajustado os rendimentos tributáveis declarados recebidos do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duque de Caxias – IPMDC (fls. 22), em
sintonia com teto previsto no art. 40, § 7o, I da CF/88 (limite da pensão por morte de servidor
público aposentado), culminando com a redução do imposto suplementar para R$ 239,60,
mais os acréscimos legais, revisão esta mantida pelo Colegiado a quo – me convenço do acerto
da decisão de piso, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto
condutor na decisão recorrida (fls. 78/80), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do
disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Preliminarmente, quanto à alegação de nulidade do lançamento, essa não pode ser
acatada, eis que a autoridade lançadora se pautou pelos princípios que regem a
Administração Pública, tendo agido dentro dos estritos limites legais atinentes à
atividade do lançamento. Ao mesmo tempo, foi facultado ao sujeito passivo o exercício
do contraditório e da ampla defesa. Assim, não se vislumbram, nos autos, nenhuma
hipótese que propiciaria a nulidade do lançamento (Decreto 7.574/2011, art. 12).
Quanto ao mérito, em apertada síntese, o argumento da contribuinte é que declarou
rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual em montante superior ao efetivamente
recebido, induzida por erro da fonte pagadora no preenchimento do Comprovante de
Rendimentos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte Ano Calendário 2007 (fl.
22). Calcula que o valor correto a ser considerado é de R$ 166.085,28 (fl. 4).
De fato, a autoridade revisora constatou que a contribuinte havia deixado de
considerar os descontos que sofreu sob a rubrica "C.F. Art. 40, §7o, I" (limite da
pensão por morte de servidor público aposentado) tendo superestimado os
rendimentos sujeitos ao ajuste anual em R$ 56.558,93.
Examinando os demonstrativos de pagamentos de salário de fls. 24 a 35, os
comprovantes de rendimentos percebidos pela interessada no ano-calendário 2007 (fls.
22, 74 e 75), inclusive aqueles pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, a
título de aposentadoria e de pensão por morte previdenciária (fls. 72 a 75), verifica-se
que os rendimentos sujeitos ao ajuste anual perfazem o total de R$ 206.305,08,
conforme demonstrado na Tabela 1.
(...)
Esclareça-se que a interessada, nascida em 15/12/1932 (fl. 23), tinha direito à “parcela
isenta dos proventos de aposentadoria, reforma e pensão (65 anos ou mais)”, em todos
os meses do ano-calendário. A parcela mensal, no ano-calendário 2007, é de
R$ 1.313,69 (Lei 9.250/1995, art. 4o, inc. VI e art. 8o, § 1o, com redação dada pela Lei
11.482/2007, art. 3o). Como a contribuinte se beneficiou do desconto da referida
parcela no cálculo do IRRF em relação aos rendimentos indicados nos itens 1, 2 e
3, da Tabela 1, deveria levar à tributação, no ajuste anual, os descontos efetuados à
maior. Por oportuno, confira-se a orientação constante da publicação Receita
Federal/Ministério da Fazenda intitulada "Imposto de Renda Pessoa Física Perguntas e
Respostas IRPF Ano-calendário 2007":
PENSÃO, APOSENTADORIA DE MAIS DE UMA FONTE
254 — Como deve proceder a pessoa física com 65 anos ou mais que recebe
proventos de aposentadoria ou pensão de mais de um órgão público ou
previdenciário?
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.990 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.004290/2010-57

Em relação aos rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual o
contribuinte deve observar que:
1 – do valor mensal correspondente à soma dos proventos de aposentadoria ou
pensão pagos por todas as fontes pagadoras, somente é considerada isenta a
parcela de até R$ 1.313,69, por mês, para o ano-calendário de 2007;
2 - na declaração de ajuste anual, somente deve ser informada como rendimento
isento a soma dos valores mensais isentos mencionados no item 1;
3 - compõe os rendimentos tributáveis na declaração de ajuste a diferença
positiva entre o total dos proventos de aposentadoria ou pensão recebidos no
ano-calendário e o valor mencionado no item 2.
Dessa forma, refaz-se o Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, conforme
Tabela 2.
Tabela 2: Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido Exercício 2008

Exercício 2008
Valores em
Reais
Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas
206.305,08
Contribuição Previdenciária Oficial
15.818,59
Despesas Médicas
6.352,97
Total das Deduções
22.171,56
Base de Cálculo
184.133,52
Imposto Calculado
44.334,39
IRRF
34.148,09
Imposto a Pagar
10.186,30
Imposto a Pagar Declarado
4.025,27
Imposto Suplementar Devido
6.161,03
Imposto Suplementar Exigido (fls. 67 e 68)
239,60
Tendo em vista o transcurso do prazo decadencial para a formalização de exigência
relativa ao ano-calendário 2007 (CTN, art. 150, §4o, aplicável ao caso), deixa-se de
fazer representação para a autoridade lançadora e mantém-se apenas a exigência
formalizada nestes autos.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, julgar
improcedente a impugnação, mantendo a exigência em litígio.
Portanto, correto é procedimento fiscal tudo em sintonia com a legislação de
regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário revisado.
No que tange à aplicação da multa de ofício sobre o imposto suplementar
revisado, de fato, sua incidência à base de 75% decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da
Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-
la, sob pena de violação do dever funcional, por força do art. 142 do CTN. Portanto, escorreita e
legal é a conduta fiscal no particular, aliás, como bem fundamentado na decisão recorrida.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no particular.
Vale relembrar, que o lançamento rege-se por expressa determinação legal, sendo
portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.990 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.004290/2010-57

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento revisado e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 144
DF CARF MF
Original